Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus preventivo em benefício de Valdivino Dias da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Dos autos, extrai-se que o reeducando fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime descrito no art. 217-A, caput (por dez vezes) c/c art. 71 do Código Penal c/c art. 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/1990.
Estando em cumprimento da pena imputada, foi beneficiado com a progressão de regime do fechado para o semiaberto, com imposição de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico.
O impetrante relata os seguintes fatos:
“O Paciente cumpriu com as obrigações impostas no dia da audiência admonitória, sendo que, sua progressão de regime para o aberto deveria ter sido analisado em 17.12.2020, ou seja, antes do inicio do recesso forense.
Insatisfeito com a situação, o Recuperando impetrou Habeas Corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fins de que fosse cessada o constrangimento ilegal a ele patrocinado pelo Estado, que não tem dado a resposta necessária quando provocado.
Indeferiu-se a LIMINAR e no mérito, DENEGOU-SE a ordem, porém com uma recomendação para que a Autoridade timbrada de coatora, tomasse as providência necessárias no sentido de fazer o que é justo ao Paciente.
No entanto, mesmo depois de cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, e diante de tantas idas e vindas com tornozeleira no pé, valendo-se de boa fé, acabou por informar que a tornozeleira tinha apresentado problemas.
Ocorre que diante disso, determinou-se que fosse apresentada a JUSTIFICATIVA para tais falhas, porém, o sistema SEEUS vinha apresentado problemas no peticionamento, fato informado a Dra Milena que trabalha na Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, conforme print de conversa de whatssap.
Foi orientado ao Recuperando que fosse ao Fórum realizar o protocolo da JUSTIFICATIVA, manuscrita a próprio punho por ele, a fins de cumprir a ordem judicial, sendo que ao chegar ao Fórum, não lhe foi permitida a entrada ao argumento de que as atividades estariam suspensas devido a Portarias expedidas pelo TJ/MT, em razão de casos de contaminação pelo Covid-19. (Id. 82981415).
Sustenta que o paciente já cumpriu a fração exigida para progredir para o regime aberto, no entanto, o Estado não tem dispensado a devida atenção no sentido de apreciar o pedido de progressão dentro de um prazo razoável, e desse modo, é inegável a existência de um constrangimento ilegal imposto ao Paciente que já cumpriu com sua parte.
Alega que mesmo o paciente tendo cumprido todas as regras impostas para o regime semiaberto e preenchido os requisitos para progredir para o aberto em 17-12-2020, a autoridade judiciária decretou a regressão de regime.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para determinar o Juízo da Execução Penal suspenda a decisão que determinou a regressão de regime e possa designar audiência por videoconferência no prazo de 48h para a concessão de progressão de regime prisional do paciente, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 82981451).
RELATADO O NECESSÁRIO
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Concernente a decisão que determinou a regressão de regime (Id. 82981458), observa-se que a autoridade judiciária assim consignou:
“Diante da informação de falha no funcionamento da tornozeleira, este juízo determinou a expedição de ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, para que informasse a natureza das falhas, qual o número em que ocorreram, bem como se é possível informar qual a espécie da falha.
Em resposta, a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica informou que não houveram falhas mas sim que haviam registradas 02 (duas) violações de área de inclusão obrigatória, ou seja, que o reeducando não permaneceu em sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00 hs às 06:00 hs (fls. 342/345).
Após informações de que o reeducando havia descumprido as condições do regime semiaberto, não estaria se recolhendo em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20:00hs e 06:00hs do dia seguinte, este juízo, em razão da situação excepcional pela qual a pandemia pelo Covid-19 vem impondo à toda sociedade, determinou a intimação do reeducando para que apresentasse justificativa por escrito, esclarecendo as razões que ensejaram ou motivaram as violações à utilização da tornozeleira eletrônica, conforme ofício de Seq. 28.
O decurso do prazo defensivo foi certificado a fl. 365, sem qualquer manifestação.
Instado a se manifestar, o Ministério Público, requereu a regressão de regime prisional ao fechado, precedida pela oitiva em audiência de justificação.
(...)
Pois, conforme consta dos autos, em decisão de fls. 262/267, o recuperando VALDIVINO DIAS DA SILVA foi beneficiado com a progressão para o semiaberto, ocaisão em que foi cientificado de que o descumprimento das condições impostas ou o cometimento de novo crime ensejaria em falta grave e consequente regressão ao regime prisional mais gravaso.
Vê-se ainda, em 23/11/2017 em audiência admonitória, o reeducando foi orientado, de que umas condições impostas à progressão de regime mais brando fora a utilização de tornozeleira eletrônica, bem como sua obrigação de comunicar à Central de Monitoramento qualquer problema técnico com o equipamento que pudesse gerar o desligamento ou dificultar a transmissão de informações à Unidade Gestora, recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre 20hs e 06hs do dia seguinte, bem como a proibição em ausentar-se do local em que está sendo monitorado; residência ou trabalho (fls. 262/267).
Diversamente do que se esperava do reeducando, acostou-se aos autos às fls. 342/345, informações advindas da Central de Monitoração Eletrônica, informações violações das condições impostas cometidas pelo reeduncando.
Com a informação o reeducando foi intimado por meio de seu defensor constituído, e novamente descumpriu as condições impostas à manutenção em regime menos gravoso, pois mesmo intimado não atendeu à intimação judicial, quedando-se inerte. Desse modo, se mostra cristalina desídia e o descaso do reeducando com as obrigações oriundas da progressão de regime ao qual fora agraciado, restando claramente evidenciado o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.
Nesse sentido, verifica-se a clara intenção de se furtar ao cumprimento da reprimenda imposta, uma vez que as orientações, procedimentos, e-mails e telefones de contato para que o reeducando informasse eventual problema técnico à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ademais os locais e horários em que o reeducando deveria recolher-se à sua residência, e por fim, a obrigação de atender com rapidez e boa vontade às intimações do Poder Judiciário são claras e expressas na decisão a qual progrediu o regime imposto ao reeducando.
Nesse sentido, a regressão cautelar de regime prisional é medida que se impôs, pois no que se refere à regressão de regime, essa está expressamente prevista no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo consectário legal do cometimento de falta grave:
(...)
DECIDO.
Ante o exposto, e em razão dos fatos acima noticiados, necessário REGREDIR CAUTELARMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando VALDIVINO DIAS DA SILVA, do semiaberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.
Analisando a decisão combatida, observa-se que a autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência do reeducando de sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00 hs às 06:00 hs.
Assim sendo, nesse momento e exclusivamente para o fim da liminar pleiteada, não se verifica, o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos indispensáveis para a concessão de medidas cautelares, com antecipação de tutela, tampouco o constrangimento ilegal alegado pela defesa que autorize a concessão da ordem em liminar.
Ressalto que, para a concessão antecipada da medida, faz-se necessária a demonstração de existência do direito ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, o que no presente caso, ao menos nesse momento, não restou comprovado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações pela autoridade aqui apontada como coatora e manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, no prazo de 05 (cinco) dias, informações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do writ, referente a situação processual do reeducando Valdivino Dias da Silva, juntando cópias das decisões proferidas nos autos e documentos comprobatórios que entender necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.